Tribunal: STF
Processo: ARE 1589261
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs agravo (eDoc 156) em face de decisão (eDoc 150) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.

Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 

O recurso excepcional (eDoc 146), em que se aponta afronta ao art.  5º, inciso X, e art. 144, § 5º, da Constituição Federal, foi interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (eDoc 136).

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Inicialmente, o Tribunal de Justiça gaúcho apontou os fundamentos pelos quais considerou ilícita a busca pessoal (eDoc 136):

Conforme se verifica dos relatos acima mencionados, a motivação da abordagem ao réu não restou suficientemente esclarecida nos autos, pois em nenhum momento houve referência nos depoimentos dos policiais sobre qual teria sido a "atitude suspeita" autorizadora da busca pessoal (revista) ao apelante. 
Muito pelo contrário, os agentes policiais são uníssonos em afirmar que abordaram o réu por ele estar sentado em local sabidamente conhecido por ser um ponto de tráfico de drogas, o qual estaria, inclusive, dormindo ou desatento no momento da abordagem, conforme depoimento do policial Adriano. 
Assim, da prova coligida nos autos, não restou suficientemente esclarecida a motivação da abordagem e da busca pessoal. 
A questão relativa a tratar-se de "conhecido ponto de tráfico" não pode ser presumida. Além disso, segundo a narrativa dos policiais, não há nenhuma indicação nos seus relatos de qual teria sido a "fundada suspeita" ou qualquer outro fundamento admissível para a revista pessoal. (grifei)

Conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:

3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.
(HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)

APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.
(HC 168.754, ministro Marco Aurélio)

2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.
(HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)

No caso, pela leitura do acórdão recorrido, o qual consignou que o  “abordaram o réu por ele estar sentado em local sabidamente conhecido por ser um ponto de tráfico de drogas”, não caracteriza a justa causa necessária para a busca pessoal.

Entendo, desse modo, que na ausência de demonstração de justa causa ou sequer atitude suspeita do abordado, o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no que toca à necessidade de existência de fundadas razões para justificar a busca pessoal. 

3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente